Tribunal: STF
Processo: ARE 1470463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. ARTIGO 156, § 2º, I, DA CF. INOCORRÊNCIA DA IMUNIDADE. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE QUE NÃO CARACTERIZA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TRANSFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    - A hipótese dos autos não se enquadra na imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição da República e no art. 45, do Código Tributário Municipal.



    - A imunidade está prevista para os casos de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, e o caso em tela não se enquadra em nenhuma delas.



    - Não houve extinção da sociedade, mas dissolução parcial através da retirada de sócio e, depois, transformação da sociedade em Da Fonte Veículos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, os apelantes (pessoa física) saíram da sociedade (Armando do Fonte Comércio Ltda.), a qual foi parcialmente desfeita e receberam um imóvel em pagamento dos haveres. Observa-se, portanto, que não houve extinção da sociedade, mas dissolução parcial através da retirada de sócio e, depois, transformação da sociedade em Da Fonte Veículos. Logo, não ocorreu a figura da extinção da sociedade, mas, sim, da transformação, e o empreendimento segue existindo e atuando no mercado em forma de Da Fonte Veículos, não sendo o caso em tela previsto nas hipóteses de imunidade tributária. Destaco que a transformação não se confunde com a extinção, conforme já ressaltado. (...)



    Consequentemente, não tendo sido verificados as hipóteses de imunidade mencionadas, e estando presentes todos os pressupostos necessários para a incidência do ITBI, a decisão do magistrado de primeiro grau não merece reparo, já que vislumbrada a legalidade da cobrança do referido tributo e, portanto, a improcedência da demanda.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente